Tribunal: TJMT
Processo: 1003355-85.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003355-85.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEURO ANTONIO CORADINI - CPF: 244.576.710-53 (APELADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), BRUNO DE CASTRO - CPF: 859.730.330-15 (APELANTE), FERNANDO DE SOUZA ALVES - CPF: 781.329.320-72 (ADVOGADO), ANDREI FELIPE VALANDRO - CPF: 805.170.560-20 (ADVOGADO), IVANDRO DE SOUZA MACIEL - CPF: 008.418.350-04 (APELANTE), NIKOLAS BORRI SCIENZA - CPF: 862.045.130-87 (APELANTE), JOSIMAR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 013.422.961-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE APARECIDO CORADINI - CPF: 011.770.091-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CHRISTIANO CORADINI - CPF: 020.974.661-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ANTONIO CORADINI - CPF: 020.675.591-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NEURO ANTONIO CORADINI - CPF: 244.576.710-53 (VÍTIMA), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ARTIGO 158, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 71,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM OS ARTIGOS 158, § 1.o E 288, AMBOS DO MESMO
CÓDEX -
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
– 1)
PRELIMINARES
–
1.1)
DA
NULIDADE ABSOLUTA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– REJEIÇÃO - ANTE A RETIRADA DOS RÉUS DA SALA VIRTUAL QUANDO DA OITIVA DO OFENDIDO E DAS TESTEMUNHAS, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 217 DO CPP – APLICABILIDADE TAMBÉM ÀS AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR VIDEOCONFERÊNCIA –
1.2)
DA NULIDADE DA SENTENÇA
–
INOCORRÊNCIA
- PESOS ATRIBUÍDOS A CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, IX DA CARTA MAIOR –
2)
MÉRITO
-
2.1)
ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA SUBSIDIADA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO [OCORRIDO NO DIA 28/06/2022] PARA A MODALIDADE TENTADA

–
IMPOSSIBILIDADE
– AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REUNIÃO ESTÁVEL DOS RÉUS PARA O FIM DE PRATICAR OS CRIMES DE EXTORSÃO QUE CARACTERIZA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PREVISTO NO ART. 288 DO CP - DELITO DE EXTORSÃO QUE POSSUI NATUREZA FORMAL E SE CONSUMA NO MOMENTO DA EXIGÊNCIA IMPINGIDA SOBRE A VÍTIMA, INDEPENDENTEMENTE DO EFETIVO PAGAMENTO DA VANTAGEM ILÍCITA – SÚMULA 96 DO STJ –

2.2)
INTENTO ABSOLUTÓRIO DE UM DOS APELANTES QUANTO ÀS
EXTORSÕES PERPETRADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA –
INVIABILIDADE
– PARTICIPAÇÃO EXAUSTIVAMENTE DEMONSTRADA - VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – REGISTRO DE FALTAS GRAVES NO INTERIOR DE PRESÍDIO JUSTAMENTE PELO USO DE CELULAR -
2.3)

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

-
2.3.1)
READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – TESE DE RECRUDESCIMENTO

EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL DAS SANÇÕES BASILARES -
REJEIÇÃO
- CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADAS COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE EXTRAPOLARAM A ORDINARIEDADE DO TIPO – PROPORCIONALIDADE OBSERVADA NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES CONFORME REPORTADO NO ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR CORRESPONDENTE -
2.3.2)

DECOTE DA MAJORANTE DO § 1.o DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL
-
IMPROCEDÊNCIA
– AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE A CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PELA EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS – TUTELA DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS -
2.3.3)
RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA COM AS DEMAIS EXTORSÕES, QUANTO AO FATO OCORRIDO NO DIA 28/06/2022 –
INVIABILIDADE –
DIFERENTE
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – ABRANGÊNCIA DE MAIS VÍTIMAS – HIPÓTESE DE HABITUALIDADE CRIMINOSA -
2.3.4)
CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA QUE DEVE SER MANTIDA – PEDIDO E VALORES DECLINADOS NA DENÚNCIA – DEFESA QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DE TODOS OS ATOS DA INSTRUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA -
2.3.5)
PEDIDO DE

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE UM DOS RÉUS

QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO – EVIDÊNCIA DE QUE O BEM FOI ADQUIRIDO COM O PRODUTO DOS CRIMES – ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA -
2.3.6)
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA PELA PERMANÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS –
PRELIMINARES REJEITADAS E APELO DESPROVIDO
.

1.1)

É o art.
217
do
Código de Processo Penal que
autoriza a retirada do réu durante a oitiva de testemunhas quando a sua presença puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao depoente, como ocorreu no caso em apreço, cujo normativo tem plena aplicabilidade nas situações em que a audiência for realizada por meio de videoconferência, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida. Precedentes do STJ;

1.2)

Afasta-se a tese de nulidade da sentença se pela sua simples análise constata-se que a MM. Juíza
a quo
não só
apontou fundamentadamente as circunstâncias judiciais negativadas, como também explicitou, de forma expressa, o
quantum
de exasperação utilizado nas penas-bases de cada um dos apelantes, este último, inclusive, dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores [1/8 sobre o intervalo de apenamento abstratamente previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador];

2.1)
Manifesta
é a caracterização do crime de associação criminosa, previsto no artigo 288 do Código Penal, dada a reunião estável dos três apelantes [com divisão de tarefas, repartição dos proveitos econômicos e intento de formalizar “contrato” com a vítima pelo prazo de cinco anos] para o fim de praticarem os crimes de extorsão. Por outro lado, inviável a desclassificação da extorsão perpetrada no dia 28/06/2022 para a modalidade tentada, porquanto o delito possui natureza formal, consumando-se quando os recorrentes exigiram da vítima vultosa quantia mensal, independente do efetivo pagamento da referida vantagem ilícita, que na hipótese caracterizaria mero exaurimento. Inteligência da Súmula n.o 96 do Colendo Superior Tribunal de Justiça;

2.2)
Não obstante os corréus tenham tentado afastar a participação do líder do grupo nas empreitadas criminosas,
as declarações da vítima e dos filhos desta,

complementadas por prova documental [que inclui arquivos de áudio, vídeo, fotos e comprovantes de transferências bancárias], não deixam dúvidas de que referido recorrente participou direta e ativamente das extorsões perpetradas em continuidade delitiva antes daquela que se sagrou consumada presencialmente. Nem mesmo a alegação de que se encontrava preso à época em outro Estado da Federação o eximiria da imputação quando inclusive registrou faltas graves no interior do Presídio Estadual de Bento Gonçalves - RS, justamente por utilizar aparelhos celulares na referida unidade prisional;

2.3.1)
Se
a fundamentação empregada para o recrudescimento das sanções basilares encontra-se calcada em elementos não compreendidos no âmbito normativo do próprio tipo penal e que realmente evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a elevação proporcional das reprimendas, inexiste retificação a ser realizada nas primeiras fases dosimétricas;

2.3.2)
Tratando-se da tutela de bens jurídicos distintos, dada a autonomia e independência dos delitos, uma vez que enquanto
o artigo 288 do Código Penal protege a paz pública, independendo da prática de qualquer ilícito posterior, o crime de extorsão visa resguardar o patrimônio e, de forma mediata, a liberdade individual e a integridade física e psíquica da vítima, afasta-se a tese de bis in idem na
condenação pelo crime de associação criminosa em concurso material com o crime de extorsão, quando incidente a majorante do concurso de pessoas;

2.3.3)
Considerando que a diversidade do
modus operandi
na execução do crime de extorsão feito presencialmente tornou descabida a incidência da ficção legal da continuidade delitiva, ganhando corpo na hipótese concreta a habitualidade criminosa, de rigor a manutenção da regra do cúmulo material das reprimendas quanto ao episódio do dia 28/06/2022;

2.3.4)
A fixação de
quantum
mínimo a título de indenização pelos danos causados pelo crime é efeito da condenação, de modo que estando todos os valores dos achaques devidamente declinados na exordial acusatória, na qual, repita-se, constou pedido expresso de seu reconhecimento com reiteração em sede de memoriais finais, afasta-se a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa;

2.3.5)
T
endo em vista que as provas amealhadas aos autos evidenciam que o bem móvel em relação ao qual se pretende a restituição foi adquirido com o produto dos crimes e o apelante não logrou comprovar a sua origem lícita, cujo ônus competia à Defesa, de rigor a manutenção do seu perdimento, nos exatos termos do que dispõe o artigo 91, II,
b
do Código Penal;

2.3.6)
A

segregação de todos os recorrentes se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nessa instância a prisão preventiva
a fim de garantir a ordem pública, em especial diante dos concretos elementos que indicam a periculosidade social dos acusados, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado nas empreitadas criminosas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S) BRUNO DE CASTRO

IVANDRO DE SOUZA MACIEL

NIKOLAS BORRI SCIENZA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os réus
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
,

irresignados com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da ação penal n.o
1003355-85.2022.8.11.0086
, na qual foram
condenados
às penas individualizadas, respectivamente, de:

·

19 (dezenove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa
, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática dos crimes previstos no
artigo 158, § 1.o, do Código Penal, por ao menos 20 (vinte) vezes, na forma do artigo 71,
caput
, do Código Penal, em concurso material com os artigos 158, § 1.o e 288, ambos do mesmo
Códex
;

·

26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
846 (oitocentos e quarenta e seis) dias-multa
, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da prática dos crimes previstos no
artigo 158, § 1.o, do Código Penal, por ao menos 10 (dez) vezes, na forma do artigo 71,
caput
, do Código Penal, em concurso material com os artigos 158, § 1.o e 288, ambos do mesmo
Códex
;

·

16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão
em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
358 (trezentos e cinquenta e oito) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no
artigo 158, § 1.o, do Código Penal, por ao menos 20 (vinte) vezes, na forma do artigo 71,
caput
, do Código Penal, em concurso material com os artigos 158, § 1.o e 288, ambos do mesmo
Códex
, recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

As razões comuns dos ora apelantes são vistas no ID 157016192, nas quais levantam
preliminares
(I) de nulidade absoluta da instrução criminal por cerceamento de defesa
[ante a retirada dos réus da sala virtual quando da oitiva do ofendido e das testemunhas, em violação ao artigo 217 do CPP] e de
(II) nulidade da sentença
[por ausência de explicitação do peso atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais negativadas, em afronta ao disposto no artigo 93, IX da Carta Maior].

Em matéria de
mérito
, pretendem ser
absolvidos da imputação do crime de associação criminosa
, previsto no artigo 288 do Código Penal, dada a insuficiência probatória, a qual atestaria um mero concurso de agentes, já abarcado na condenação pelo delito de extorsão majorada. Acrescem pedido de
desclassificação do crime de extorsão [ocorrido no dia 28/06/2022] para a modalidade tentada
, bem como de
absolvição das extorsões perpetradas, em tese, entre os dias 09/05/2022 e 22/06/2022 (10 fatos), atribuídas a IVANDRO
, por ausência de prova extreme de dúvidas quanto à sua participação.

Subsidiariamente
, vindicam o
decote da majorante do § 1.o do artigo 158 do Código Penal
[em virtude de
bis in idem
entre a condenação concomitante pela associação criminosa e pela extorsão majorada pelo concurso de pessoas]; o reconhecimento da
continuidade delitiva com as demais extorsões, quanto ao fato ocorrido no dia 28/06/2022;
a
readequação da dosagem penal
, ante o recrudescimento excessivo e desproporcional das sanções basilares, mediante fundamentação inidônea dos vetores do artigo 59 do Código Penal [culpabilidade e consequências do delito]; o
afastamento da condenação em reparação de danos à vítima
[dada a ausência de instrução específica no curso do processo]; a
restituição do veículo de propriedade de IVANDRO
e a
revisão da prisão preventiva
de todos eles.

Contrarrazões ministeriais ao recurso defensivo comum são vistas no ID 158356156, pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo, a fim de ser integralmente mantida a r. sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 167673174, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto conjuntamente por
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR – DA NULIDADE

ABSOLUTA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva constitui
preliminar de nulidade absoluta da instrução criminal por suposto cerceamento de defesa
,

ante a retirada dos ora apelantes da sala virtual quando da oitiva do ofendido e das testemunhas, em apontada violação ao artigo 217 do Código de Processo Penal.

Ressai dos autos que os recorrentes foram
retirados da sala virtual de audiência, em atendimento ao pedido da vítima e das testemunhas (filhos da vítima), a fim de que fossem ouvidos sem a presença dos réus. Na mesma ocasião, a i. Defesa solicitou permissão para que
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
fossem mantidos na sala virtual, mediante acesso exclusivo aos áudios das oitivas, portanto, com a desabilitação apenas do vídeo (imagem).

Entretanto, referido intento restou indeferido na origem pela MM. Juíza
a quo
, por meio da decisão de ID 152703212, calcada no constrangimento à vítima e às testemunhas, bem como na ausência de efetivo prejuízo à defesa, nos seguintes termos,
in litteris
:

“A despeito da previsão contida no artigo 217 do CPP, quanto à retirada do réu sala apenas em caso de impossibilidade de o réu acompanhar a oitiva por videoconferência, tenho que,
quando a vítima ou testemunha manifestam expressamente que tem receio de prestar seus depoimentos na presença, ainda que virtual do réu, ele deve ser retirado da sala virtual, sob pena de que a sua presença implique em constrangimentos que possam prejudicar a veracidade dos depoimentos
. Ora, o receio das testemunhas não se necessariamente se deve a alguma reação que os réus possam ter em audiência, mas depois dela, de modo que
o simples fato de essas pessoas saberem que o réu estará ouvindo seus depoimentos pode lhes causar temor, a ponto de que a veracidade de seus depoimentos seja prejudicada
, e é justamente isso o que o artigo em referência pretende evitar.
A alternativa de manter a câmera fechada, para que a vítima não veja os réus, não afastaria o receio das testemunhas, e seria de todo desonesto que o Juízo ocultasse delas o fato de o réu estar ouvindo seus depoimentos
. Ademais,
não há que se falar em qualquer prejuízo aos réus, pois, em que pese retirados da sala virtual,
sua defesa acompanhou integralmente os depoimentos, e há oportunidade de entrevista reservada entre eles e sua defesa, antes do seu interrogatório
, que permite que eles saibam o conteúdo dos depoimentos prestados, podendo exercer amplamente a sua defesa, sem a necessidade de que as vítimas/testemunhas sofram qualquer tipo de constrangimento ou violência institucional
que possam contaminar a credibilidade e qualidade da prova. Posto isto, determino a retirada do réu da sala virtual durante o depoimento da vítima e da testemunha Antônio que expressamente manifestaram constrangimento de prestarem seus depoimentos na presença, ainda que virtual do réu”
(ID 152703212 – págs. 1/2).

Destarte, é o próprio art.
217
do
Código de Processo Penal que
autoriza a retirada do réu durante a oitiva de testemunhas quando a sua presença puder causar humilhação, temor ou sério constrangimento ao depoente, como ocorreu no caso em apreço, daí porque não se constata nenhuma nulidade a ser sanada.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, reafirmando-se a aplicabilidade do referido normativo, inclusive quando o ato for realizado por videoconferência,
verbis
:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
217
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
.
OITIVA DE OFENDIDO E DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DO RÉU EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível a retirada do réu da sala de audiência, desde que devidamente fundamentado pelo juiz que sua presença pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido. Precedentes.

1.1. No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no art.
217
do
CPP
é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos, pois busca-se a fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo a distância. Ademais, o contraditório e a ampla defesa do acusado permanecem resguardados pela indispensável presença da defesa técnica no ato processual
.

1.2. Na hipótese dos autos, devidamente fundamentado pelo Juízo singular que a vítima e a testemunha tinham temor de depor na presença do réu e presente a defesa técnica na audiência realizada por videoconferência, não há que se falar em nulidade.

2. Agravo conhecido para desprover o recurso especial."
(STJ -
AREsp n. 1.961.441/MS
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 08/08/2022).

Outrossim, como bem ressaltado na origem, não foi demonstrada, de maneira concreta, a existência de prejuízo à Defesa em razão das oitivas aperfeiçoadas na ausência dos apelantes, sendo certo que
"não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal"
(STJ -
AgRg no HC 462.030/SP
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

Desse modo, a nova roupagem das audiências realizadas na modalidade telepresencial não é, de
per si
, suficiente para afastar os estados de medo, constrangimento e humilhação, que persistem tal como nos atos presenciais, nos termos da ponderação bem externalizada pela douta magistrada
a quo
, atendendo-se, sobretudo, aos critérios da razoabilidade, mormente na hipótese dos autos, na qual se imputa aos apelantes uma atemorização da vítima que teria durado cerca de 01 (um) ano, extorquindo-a constantemente por meio de graves ameaças à distância, via telefonemas e mensagens, o que inclusive a levou à concretização de vultosas transferências bancárias que totalizaram milhões de reais, justamente em virtude do medo que sentia dos réus levarem a cabo as ameaças que eram feitas.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar

de nulidade da audiência instrutória
.

V O T O
(PRELIMINAR – DA NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como segunda tese recursal, a i. Defesa argui
preliminar de nulidade da sentença
por ausência de explicitação do peso atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais negativadas, em violação ao disposto no artigo 93, IX da Carta Maior e no artigo 59 do Código Penal.

Em detalhamento ao pedido, sustenta-se que a MM. Juíza
a quo
não expôs qual foi a fração utilizada para o recrudescimento das sanções basilares dos ora apelantes, acrescentando-se que diante dos termos em que realizadas as dosagens das penas, constatar-se-ia o desabono de mais de uma circunstância judicial, afastando-se as penas-bases dos mínimos legais cominados abstratamente aos delitos de associação criminosa e de extorsão majorada, sem, contudo, se esclarecer qual foi o
quantum
de aumento aplicado para cada vetorial.

Ocorre que pela simples análise da r. sentença, afere-se que a d. Magistrada
a quo
, não só apontou as circunstâncias judiciais negativadas, como também explicitou detalhadamente o
quantum
de exasperação utilizado nas penas-bases de cada um dos apelantes, conforme excerto que segue:

“...1) Quanto ao réu
Ivandro de Souza Maciel

1.1)

Quanto aos
crimes de extorsão majorada praticados entre 09/05/2022 e 22/06/2022.

(...) Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
,
que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade, antecedentes e consequências do delito
.

(...) 1.2) Quanto ao
crime de extorsão majorada praticada presencialmente no dia 28/06/2022
.

(...) Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade e antecedentes.

1.3)

Quanto ao
crime de associação criminosa

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão,
que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: antecedentes.

(...) 2) Quanto ao réu
Bruno de Castro

2.1) Quanto aos
crimes de extorsão majorada praticados entre 17/08/2021 e 22/06/2022.

(...) Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade, e consequências do delito
. (...)

2.2) Quanto ao
crime de extorsão majorada praticada presencialmente no dia 28/06/2022.

(...) Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade.
(...)

2.3) Quanto ao
crime de associação criminosa
. (...)

As consequências do delito são as próprias do tipo.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a
pena-base de 01 (um) ano de reclusão
. (...)

3) Quanto ao réu
Nikolas Borri Scienza

3.1) Quanto aos
crimes de extorsão majorada praticados entre 17/08/2021 e 22/06/2022.

(...) Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade e consequências do delito.
(...)

3.2) Quanto ao
crime de extorsão majorada praticada presencialmente no dia 28/06/2022
.

(...) Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
que corresponde a pena mínima acrescida de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias do artigo 59 do CP que foram consideradas negativas no caso concreto: culpabilidade
. (...)

3.3) Quanto ao
crime de associação criminosa

(...) As consequências do delito são as próprias do tipo.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
01 (um) ano de reclusão
...”
(grifei - ID 152703263 – págs. 26/48).

Portanto, todas as vezes em que as penas-bases foram fixadas acima do patamar mínimo legal, houve a devida fundamentação, com o apontamento claro e objetivo tanto das circunstâncias judiciais negativadas como da fração de aumento utilizada para cada uma delas, esta última inclusive dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, I, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL - CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. (...) AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018)
; ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018) (...).

3. Agravo regimental conhecido e desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.157.436/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Por todo o exposto,
rejeita-se também a preliminar de nulidade da sentença
.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as preliminares levantadas, imperioso registrar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado conjuntamente por
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que os ora apelantes
foram originariamente denunciados como incursos nas sanções do
artigo 158, § 1.o, por 23 (vinte e três) vezes e artigo 288,
caput
, todos do Código Penal
, porque nos dias 17/08/2021, 25/08/2021, 29/09/2021, 26/11/2021, 29/11/2021, 27/12/2021, 28/12/2021, 27/01/2022, 07/03/2022, 02/03/2022, 23/03/2022, 25/04/2022, 09/05/2022, 11/05/2022, 16/05/2022, 18/05/2022, 23/05/2022, 25/05/2022, 27/05/2022, 07/06/2022, 17/06/2022, 22/06/2022 e 28/06/2022, no município de Nova Mutum-MT, em concurso de pessoas,
constrangeram, mediante grave ameaça, e com o fim de obterem indevidas vantagens econômicas, a vítima
Neuro Antônio Coradini
a fazer algo não previsto em lei.

Outrossim, em data e local incertos, mas até o dia 28 de junho de 2022,
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA

associaram-se, de maneira estável e permanente, para o fim específico de cometerem crimes.

De acordo com o apurado, no mês de julho de 2021 a vítima
Neuro Antônio Coradini
começou a conversar com uma mulher desconhecida, por intermédio da plataforma virtual do
Facebook
. Um mês após ter bloqueado o referido contato, passou a receber mensagens de um número desconhecido no qual o interlocutor afirmou estar em posse de um
pen drive
com conversas da vítima envolvendo mulheres menores de idade.

Nesse contexto, passou a exigir da vítima o pagamento de vultosas quantias para não expor o conteúdo, sempre a ameaçando de que o material seria exposto em redes sociais. No curso do inquérito policial constatou-se
29 (vinte e nove) transferências realizadas para a associação criminosa integrada pelos ora recorrentes
, sendo que a análise foi possível a partir dos comprovantes apresentados pelo próprio
Sr.

Neuro Antônio Coradini,
além de outros extratos bancários retirados diretamente do celular de
NIKOLAS BORRI SCIENZA
.

Da denúncia constou quadro demonstrativo, condensando todas as informações a respeito das transferências realizadas, acompanhadas dos respectivos comprovantes, sendo elas:

1 - Para a conta do Banco Bradesco, agência 3269, conta 0137901-1, em nome de ERIC BASSO DA SILVA, CPF 015.491.920-94:

·

Em 11/05/2022 - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

·

Em 25/04/2022 - R$ 100.000,00 (cem mil reais);

·

Em 23/05/2022 - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

·

Em 18/05/2022 - R$ 100.000,00 (cem mil reais);

·

Em 07/06/2022 - R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);

·

Em 09/05/2022 - R$ 100.000,00 (cem mil reais);

·

Em 16/05/2022 - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

·

Em 25/05/2022 - R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

·

Em 22/06/2022 - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

TOTAL: R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais)
.

2 - Para a conta do Banco SICOOB, agência 3037, conta 62693-7, em nome de ERIC BASSO DA SILVA, CPF 015.491.920-94:

·

Em 27/05/2022 - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

·

Em 22/06/2022 - R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);

·

Em 17/06/2022 - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

TOTAL: R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais).

3 - Para a conta do Banco ESTADO DO RS S.A, agência 0675, conta 350430240-3, em nome de JENIFER DOS SANTOS, CPF 035.606.790-44:

·

Em 17/08/2021 - R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

4 - Para a conta do Banco SICOOB, agência 4351, conta 53674-1, em nome de CAMILA ELISABETH DELLE GIUSTIN, CNPJ 28.212.269/0001- 50:

·

Em 17/08/2021 - R$ 100.000,00 (cem mil reais).

5 - Para a conta do Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência 0457, conta poupança 154068-5, em nome de PABLO CAMARGO, CPF 030.794.000-46:

·

Em 17/08/2021 - R$ 100.000,00 (cem mil reais).

6 - Para a conta do Banco ITAÚ, agência 0574, conta corrente 74483-5, em nome de VALESCA DOS SANTOS GOMES, CPF 020.726.910-60:

·

Em 17/08/2021 - R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7 - Para a conta do Banco ITAÚ, agência 0574, conta corrente 000007527, em nome de ESTER DOS SANTOS ERTHA, CPF 976.839.140-53:

·

Em 02/03/2022 - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

8 - Para a conta do Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência 0457, conta poupança 00164435-9, em nome de JANAINA DA SILVA, CPF 842.802.470-72:

·

Em 27/01/2022- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

9 - Para a conta do Banco ITAÚ, agência 1663, conta corrente 00000299418, em nome de VITOR DA SILVA FORTES, CPF 042.789.199-05:

·

Em 27/01/2022- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

·

Em 27/12/2021 - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

TOTAL: R$ 100.000,00 (cem mil reais).

10 - Para a conta do Banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência 3674, conta 00000034814, em nome de TIAGO LUIZ DA LUZ, CPF 037.876.360-13:

·

Em 25/08/2021- R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

11 - Para a conta do Banco BRADESCO, agência 1779, conta corrente 22713-7, em nome de MATEUS COUTINHO, CPF 013.954.570-00:

·

Em 28/12/2021 - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

·

Em 29/11/2021 - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

·

Em 26/11/2021 - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

·

Em 29/09/2021 - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

TOTAL:

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

12 - Para a conta do Banco ITAÚ, agência 6816, conta corrente 00000149022, em nome de MATEUS COUTINHO, CPF 013.954.570-00:

·

Em 23/03/2022 - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

·

Em 07/03/2022 - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

·

Em 02/03/2022 - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

TOTAL:

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

13 - Para a conta do Banco ITAÚ, agência 7732, conta 00000365288, em nome de BRUNO DE CASTRO, CPF 859.730.330-15:

·

Em 23/03/2022 - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Constou, ainda, que após 10 (dez) meses de constantes achaques, inclusive com exigências para que ocorresse o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais, pelo período de 05 (cinco) anos, a vítima trocou o numeral telefônico no intuito de fugir das intimidações.

Todavia, no dia 28/06/2022 a vítima se encontrava na fazenda Boa Vista, juntamente com os filhos, quando
NIKOLAS BORRI SCIENZA
e
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
compareceram ao local, por volta de 11h00min, com o fito de praticarem nova extorsão. Na oportunidade, ameaçaram-na, dizendo que teria que ligar para um dos chefes da organização a fim de reafirmarem a obrigação anteriormente imposta pelo grupo, no sentido do pagamento mensal da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em seguida, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e, em posse das características do veículo conduzido pelos suspeitos (Jaguar de cor preta), a equipe policial localizou o referido automóvel estacionado no Hotel Vila Serrado, situado no Bairro Industrial Sul do Município de Nova Mutum-MT. Naquela oportunidade, os ora apelantes foram encontrados no estabelecimento, sendo presos em flagrante.

Consignou-se na peça acusatória que apenas com o comparecimento físico dos apelantes para realizarem a derradeira extorsão foi possível esclarecer todos os episódios criminosos e confirmar o envolvimento deles nos achaques, sobretudo a partir da reiteração, por eles, da mesma exigência imposta anteriormente, quando dos contatos virtuais, qual seja, o pagamento da quantia mensal de R$ 50.000,00, pelo período de 05 (cinco) anos.

Ainda com base no material reunido, foi possível descobrir a existência de associação criminosa, estável e permanente, voltada à prática de extorsões, competindo a
NIKOLAS BORRI SCIENZA
o papel central de
chefia
, coordenando os contatos e as intimidações, enquanto a
BRUNO DE CASTRO
e
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
recaía o
apoio material
para a execução dos atos, inclusive, tendo
IVANDRO
procurado pela vítima e
BRUNO
recebido uma das transferências por ela realizada.

Após regular instrução criminal, adveio sentença julgando
procedente a pretensão punitiva estatal
[
reconhecendo-se a continuidade delitiva entre os fatos praticados entre 17/08/2021 até 22/06/2022, apartando-se o crime de extorsão perpetrado presencialmente no dia 28/06/2022, em relação ao qual foi aplicado o concurso material
]
, por meio da qual os ora apelantes restaram
condenados
nos moldes já relatados, de modo que se passa à direta análise das teses recursais propriamente ditas, uma vez inexistentes outras preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA EM PROL DE TODOS OS APELANTES QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E NO QUE TANGE ÀS EXTORSÕES PRATICADAS ENTRE OS DIAS 09/05/2022 E 22/06/2022, ATRIBUÍDAS A IVANDRO, SUBSIDIADA DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO

(OCORRIDO NO DIA 28/06/2022) PARA A MODALIDADE TENTADA.

N
ão obstante os pedidos defensivos, a prova da
materialidade dos crimes de associação criminosa e de extorsão
[incluindo os
fatos atribuídos a IVANDRO, perpetrados entre os dias 09/05/2022 e 22/06/2022 e o fato ocorrido no dia 28/06/2022]

encontra-se demonstrada pelos
prints
de mensagens de ID 152699336 – págs. 2/26; Relatório n.o 2022.12.7605 de ID 152699344; Boletim de Ocorrência de ID 152699347 ao ID 152699348 e ID 152703155 – págs. 6/13; comprovantes de transferências bancárias de ID 152703153; Auto de Prisão em Flagrante de ID 152703155 – págs. 4/5; Auto de Apreensão de ID 152703155 – págs. 14/15; Fotografias de ID 152703155 – págs. 90 e 93 e ID 152703156; Relatório Técnico n.o 001/2022-DERF/NM/PJC/MT-05/10/2022 de ID 152703241 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Especificamente com relação às
autorias delitivas
dos delitos supramencionados, o cotejo das
gravações realizadas pelos familiares da vítima com os dados extraídos dos aparelhos celulares dos apelantes, agregadas às informações apresentadas pela vítima e pelas testemunhas, sobretudo as que presenciaram o momento do achaque ocorrido no interior do imóvel rural de propriedade da vítima, conferem a necessária segurança para a conclusão de que os ora recorrentes, de forma organizada, praticaram as extorsões imputadas, bem como associaram-se para o fim de cometê-las.

Foi justamente a partir do comparecimento pessoal de
NIKOLAS
e
IVANDRO
na propriedade rural da vítima que se externalizou a participação dos ora recorrentes nos crimes em questão, mesmo porque, as conversas lá travadas, inclusive na presença dos filhos da vítima, deixaram clarividente a utilização de graves ameaças em contexto da imputação de “pedofilia”, visando a obtenção dos recursos financeiros transferidos por
Neuro Antônio Coradini
para contas de terceiros declinadas pelos próprios apelantes.

Ao ser ouvida pela autoridade judicial (ID 152703219), a
vítima
Neuro Antônio Coradini

detalhou, sob visível abalo emocional, que desde o início das extorsões
fora obrigada a realizar sucessivos pagamentos aos apelantes sendo que, em determinado momento, decidiu interromper as conversas para não mais ser achacado. Desse modo, ante a iminente cessação das vantagens financeiras, no dia 28 de junho de 2022,
Neuro
foi surpreendido em seu imóvel rural, pelos recorrentes
NIKOLAS
e
IVANDRO
, que lá compareceram e se apresentaram como mensageiros da associação criminosa, exigindo pagamentos em dinheiro.

Muito embora vários trechos da mídia digital contendo a gravação do depoimento da vítima estejam inaudíveis, extrai-se, em síntese, que por essas pessoas possuírem um
pen drive
com conteúdo que lhe poderia comprometer perante a família, fez várias transferências de valores (possuindo todos os comprovantes das transações), mesmo sabendo que era errado, tendo em vista que pensou:
“...dinheiro em segundo plano, primeiro plano família...”
(sic). Revelou que começou a ser pressionado por valores maiores porque
“o chefe queria um valor muito a mais, hora se fazia de agente prisional hora fazia de conta que era uma empresa especializada”
(sic).

Esclareceu, também, que os contatos eram realizados pelo
WhatsApp
porque os recorrentes não aceitavam fazê-los por meio da linha do celular. Por inúmeras vezes eles apresentavam fotos de armas e chamadas de vídeo ostentando instrumentos bélicos e dizendo que eram de uma corporação, embora nunca especificaram se essa corporação seria da polícia militar, por exemplo. O tempo foi passando e ostentavam armas maiores, entretanto, percebeu que
“...eram umas assim de baixo nível usando chinelo de, não menosprezando, mas chinelo havaiana e shortinho e ele passando pano ali, para criar um, para demostrar que eram perigosos, várias vezes, ele mostrou a arma e sempre um personagem diferente, com ameaças diferentes, ameaças a família...”
(sic).

O primeiro contato foi na segunda quinzena de agosto de 2021. Eles forneceram a conta e, então, lhes remetera o comprovante da transferência. A situação se repetia e eles queriam mais dinheiro, só que não tinha e com o passar do tempo já estavam “estressando”, sendo alertado nos seguintes termos:
“para teu conhecimento eu sou só o intermediador nós somos, é daí ele passou um dos chefe que tinham poder também, somos em cinco chefes e até não atender o valor que agrada cada um...agora já temos material de ter por conta a justiça que tu já enviou valores, então está em nossa mãos e foi apavorando mesmo.”
(sic). Por fim, chegou a bloquear o contato, mas existia outro número que eles utilizavam, por meio do qual lhe disseram
“vai ter consequência”
, deixando um suspense sem explicação.

Prosseguiu aduzindo que quando trocou de celular, justamente por não mais aguentar a pressão deles, enviaram um monte de mensagens para sua esposa e seu filho [não soube como conseguiram os números], bem como vieram ao seu encontro, invadindo sua propriedade rural em um carro [Jaguar de cor preta]. Eles eram tão organizados e perigosos que tinham cópia da sua própria declaração de imposto de renda [a do último ano, um resumo dela que acabou apagando para que sua esposa não visse, tendo em vista que por ela ser depressiva poderia agravar seu problema de saúde].

Narrou que chegaram na sua fazenda como “compradores de grãos”, mas já estava desconfiado porque eles tinham repassado para sua esposa que se não atendesse mais,
“na semana seguinte eles iriam vir e fazer iam um escândalo, iriam vir aqui, ai quando eu deparei com o carro dele já entendi, daí não dei conversa; eles queriam me tirar de perto do meu filho Rafael de qualquer jeito, daí ele perguntou assim, se não tinha grão que queriam comprar, daí falei que não tinha não, mas nem milho nem soja e disse não, mas não desceram do carro, não menosprezando, tinham uma roupa preta, os dois estavam com uma camisetona preta, assim, de amedrontar mesmo, daí ele foi manobrar o carro, chamou de novo, que distância tá daqui o asfalto, daí falei da 30 Km, mas não dá pra chegar aqui pra explicar, digo não, não precisa, como te informei é 30 Km, em tom de voz mais alto, daí voltaram e meia hora após retornaram de novo, nessa pressão toda ai, te posso adiantar, eles queriam que eu assinasse um compromisso... partindo para um tudo ou nada...um compromisso de passar, em cinco anos, 50 mil reais por mês...”
(sic).

Tentou entrar em contato com o Dr. Rogério, mas ele estava em viagem e, por isso, retomou a conversa com os réus, os quais voltaram a lhe ameaçar dizendo que
“estourariam todas as argumentação que nós temos na mídia, para acabar com a tua moral, acabar com tua família, teus amigos, e as consequências depois são outras também, certo? Para início, nós vamos desmoralizar você, tua família, teus amigos, os parentes, mas depois as consequências virão”
(sic).

Minuciou que quando foram na fazenda estavam em dois e, ao retornarem, seu filho
Augusto
chegou a bater boca com eles, levando-os a encostarem o carro mais perto de onde estava para lhe obrigarem a ligar para o suposto chefe deles. Era um número com prefixo 011. No início se passaram como compradores de grãos e depois se fizeram de “mensageiros” para que assinasse um documento ou, no mínimo, no prazo de uma hora, ligar para o “chefe”. Naquele momento só disse que precisava de advogado, mas eles insistiram que teria que falar com o “chefe”, quando, então, desceram do carro e o
Rafael
conseguiu gravar um vídeo pegando a conversa deles, bem como fotografá-los.

A fim de encerrar a discussão, falou que ligaria depois para o número que anotou, sobretudo para acalmar, porque diante de tanta intimidação e ameaça já estava se sentindo obrigado a ligar. Decidiu ir para a polícia a fim de sair dessa situação tomando uma decisão drástica. Entregou todos os comprovantes das transferências para a polícia. Passou mais de dois milhões porque tinha certeza de que essas pessoas podiam lhe fazer algum mal. As ameaças eram intensas, um suspense terrível.

Ao final, assegurou que depois que os apelantes foram presos, ninguém mais entrou em contato consigo ou com a sua família. Até o número que tinha o prefixo 011, que era do suposto chefe deles, na delegacia constataram que estava com eles. Atestou que todos esses depósitos em nome de terceiros referem-se aos crimes de extorsão, não possuindo qualquer outra relação com essas pessoas. Já possuía problemas de saúde que se agravaram com a situação vivenciada, mesmo porque ficou fora do seu controle por não ter mais como atendê-los financeiramente e se fizesse uma besteira poderia morrer à toa.

Também sob o crivo do contraditório (ID 152703219), o
filho da vítima,
Augusto Christiano Coradini
, declarou que no dia 28 recebeu uma ligação de seu irmão
Rafael
na qual ele afirmava que um carro estranho estava na fazenda, motivando-o a ir até lá, ocasião em que se deparou com
NIKOLAS
e
IVANDRO
, sendo que este último passou a dizer que seu pai era um pedófilo e que trocava conversas com menores de idade em redes sociais, daí porque
Neuro
celebrara uma espécie de acordo com o chefe da associação criminosa que eles integravam, a fim de fazer pagamentos de recursos financeiros para que a informação não fosse revelada. Entretanto, como os pagamentos acordados não estavam sendo honrados, os apelantes estariam ali apenas com o fito de entregar um recado para a vítima, qual seja, que precisava continuar realizando os repasses.

Declinou que seu pai contou primeiro para o seu irmão mais velho que estava sendo vítima de um golpe, na verdade, uma ameaça, de modo que ia para Cuiabá a fim de resolver isso. Foi seu irmão que lhe revelou, ao dizer que
“o pai está sofrendo um golpe aí e está desesperado, é um negócio estranho aí que eu tive a primeira, assim, a primeira notícia, daí passou uns três, quatro dias, se não me engano, que daí foi que chegou mais na segunda-feira ou terça, tipo dia 28, mais ou menos em junho, que os elementos ali pararam lá na propriedade, Fazenda Sertaneja, na verdade, passaram na frente devagar, e um funcionário suspeitou do movimento do carro já que era assim, bem diferente dos que circulam pela fazenda, pela cidade ali, é um carro bem diferente”
(sic)
.

Os indivíduos estavam num Jaguar azul marinho ou preto e isso chamou a atenção. O funcionário viu, achou estranho e comentou até com seu pai e nisso ele passou da entrada da fazenda e parou próximo ao asfalto e ficou ali, com o alerta ligado. Seu pai também viu essa situação e lhe ligou narrando o fato. Num primeiro momento falou que podia não ser nada e pediu para aguardarem mais um pouquinho, observarem e tal. Depois de cerca de uma hora que eles estavam parados, foi atrás do telefone da polícia a fim de repassar para o seu pai. Decorrida mais meia ou uma hora, seu pai lhe ligou novamente, oportunidade em que lhe informou os telefones e, de momento, não houve nenhum atendimento da militar para verificar a situação.

Como transita muito caminhão e faz poeira, em uma dessas passagens de carretas, assim que formou poeira, seu pai, juntamente com sua mãe, entrou na caminhonete e saiu em sentido contrário, indo para a outra fazenda, localizada em cidade distinta. Depois disso ocorreu uma situação deles [somente o Rafael e seu pai] estarem indo lá na Fazenda Boa Vista, onde estavam fazendo colheita de milho, e os apelantes chegarem lá nesse carro escuro, com uma conversa inicial de que queriam falar sobre compra de milho. Depois de darem uma analisada na propriedade, saíram e logo retornaram, sendo que nessa primeira chegada deles, o seu irmão
Rafael
já lhe telefonou para comentar a situação [que tinha um carro suspeito lá e tal, bem como

que os caras estavam conversando com seu pai e que achava interessante ele dar um pulo lá] e já se deslocou para a fazenda, de modo que quando chegou o carro estava manobrando para sair [seria a segunda ida deles, considerando que tiveram o primeiro contato e depois saíram e retornaram].

O motorista do carro estava com o vidro baixo e parou bem ao lado. Eles logo perguntaram se era o
André
, tendo respondido negativamente, mas confirmou que também era filho do
Neuro
, quando então começaram a conversar. Notou que eles eram os suspeitos do suposto golpe, tendo esquecido de falar que antes disso sua mãe também tinha comentado que “esses caras” haviam mandado mensagem no celular dela no sentido de que eles viriam para Mutum a fim de trazer um recado para o seu pai. Como já estava sabendo disso, passou a conversar com um deles [
“um de barbinha, tatuado, branco, que começou a dialogar perguntando se eu era filho do Neuro ou não era e tal”
- sic]. Após manobrar o carro voltou a pé dizendo
“...ó eu eu vim aqui em paz, eu sou do bem não estou armado e ergueu a camiseta eu vim aqui só passar um recado pro teu pai, e aí perguntou, tu sabe o que está acontecendo? eu falei não, estou por fora, to perdido aí na história e tal, daí ele olhava para o meu pai e perguntava, tu quer que eu conte para eles...”
(sic).

Como a
Rafael
estava junto, também encostou perto e o cara começou a indagar novamente ao seu pai se ele queria que contasse a história, tendo, por fim, seu pai dito “pode contar”, quando então ele começou a falar:
“tu sabia que teu pai é um pedófilo, e eu disse não, sabia que teu pai está tendo um conversa com uma de menor pela rede social, pelo Facebook, falei não, não sabia e ele é pois é, eu sei que ele está tendo conversa com uma menor e ele prometeu, ele fez um acordo com o meu chefe de estar efetuando um pagamento, e ele não cumpriu, e aí eu vim aqui só para dar um recado para ele que se ele não cumprir...ele tinha que sair de lá com um acordo deles, eu não sabia o que que era no momento, aí ele começou a perguntar pro meu pai se queria que contasse toda a história e tal ai meu pai disse pode contar, e ele contou tudo isso aí, que tinha rolo com uma menor e tal e estava fazendo os pagamentos...”
(sic)
.

Indagou, ainda, se eles tinham noção de quanto que seu pai já teria pagado para esse chefe deles e, até naquele dia lá, estava em torno de mais de dois de milhões. Questionou que acordo teria sido feito, quando ele falou “
que era pro meu pai tá efetuando vários pagamentos mensais para eles pararem de ameaçar, aí ele tornava a perguntar se meu pai queria concordar em fazer o acordo, porque se ele fosse embora sem o acordo feito, os cara viriam uma outra turma lá para resolver do jeito deles, daí não seria de forma amigável que nem o cara estava ali e aí ele falou assim ainda, que não adiantava nós está ali com trinta, quarenta, funcionários armados que eles viriam em número bem maior e fariam um serviço”
(sic).

Naquela ocasião ele falava que já tinha passado por várias situações de acertos, dando a conotação de que em outra circunstância já tinham matado alguém, intimidando que não adiantava irem atrás da polícia porque o grupo deles era
“composto por polícia, por político, por gente de influência federada que nós só ia, assim, se prejudicar, se fosse atrás de polícia”
(sic)
.
Conseguiu tirar foto do carro (da placa traseira) e o
Rafael
foi mais perto e filmou o carro desde o início da conversa. Um deles percebeu que tirou foto e já lhe indagou
“tu tirou foto de mim, não é?”
(sic)
.
Como respondeu que sim, ele logo disse
“viu, pode apagar essa foto que tu tirou, perguntei por que, não, tu pode apagar, porque se não tu, tu vai se ver, isso aí vai, vai pesar para você, eu não vou pagar, falei pra ele, não vou apagar coisa nenhuma não e aí passou (Inaudível) mais da situação que aconteceu”
(sic)
.

Disseram que precisavam ir embora, porque eles detinham o apoio de um pessoal que daria retaguarda caso eles não retornassem em uma hora para a cidade, ou seja
“caso nós segurássemos eles lá para querer fazer alguma coisa com eles esse apoio viria até ao local para ver a situação que estava acontecendo ali para passar para o chefe dele e depois ele estar fazendo o serviço deles”
(sic)
. Antes da prisão dos apelantes, foram repassadas para a polícia as imagens e fotos do carro e deles, salvo engano, em um
pen drive
, ratificando que tirara as fotos constantes dos autos, sendo algumas delas
prints
do vídeo feito pelo
Rafael
.

Outro não foi o sentido do depoimento prestado perante a autoridade judicial (ID 152703219) pelo também
f
ilho da vítima,
Rafael Antônio
, ao revelar que alguns dias antes desse fato seu pai tinha trocado de celular e esse pessoal chegou ao local inicialmente se passando por “compradores de cereais” para “jogar um verde” e, em questão de uma semana depois reapareceram, quando então estava junto com seu pai na fazenda e logo a vítima disse que não tinha nada para vender e eles foram embora. Em questão de uma hora voltaram e, desta feita, queriam conversar com seu pai no particular (só com ele e daí conversaram um pouco). Saiu de perto e logo chegou o
Augusto
(seu irmão).

A partir daí os apelantes começaram a explicar do que se tratava, ou seja, que seu pai tinha se envolvido com uma menor e que repassava certa quantidade em dinheiro para eles. Os apelantes chegaram em dois, dentro de um Jaguar preto, se passando por compradores de grãos de cereais, e um deles tomou a frente na conversa [o que tinha tatuagem, era branco, pouco alto, de barba]. Na semana anterior a essa ocorrência seu pai foi para Cuiabá, falou que estava sofrendo um golpe e que ia até a capital para fazer um boletim lá, mas não entrou em detalhes. Quando pediram para falar em particular com seu pai também lhe indagaram se era filho ou funcionário e, seu pai, com medo, naquela hora falou que era funcionário.

Na sequência foi dito
“era para mim me retirar que tinha uma conversa particular para falar com o meu pai, daí eu falei a se ele permitir eu ficar, vou ficar aqui, daí meu pai falou, não, ele pode ficar, aí ele em momento algum queria conversar com meu pai junto comigo, sem saber que eu era filho, daí, tá daí eu me retirei e ele ficou conversando com meu pai, e nesse meio tempo, chegou meu irmão o Augusto”
(sic)
. Eles conversaram com o
Augusto
um tempo, o qual afirmou ser filho e conseguiu tirar uma foto do carro. Logo eles questionaram por que estava tirando foto do veículo, tendo
Augusto
falado que a propriedade era particular e que eles eram estranhos, de modo que tinha o direito de saber quem estava no imóvel.

Explicaram que tinham vindo ali para propor um acordo porque seu pai havia conversado com uma menor e era para ele aceitar o acordo deles, impondo isso, de modo que se não concordasse seria pior e começaram a ameaçar, sob a vertente de que
“o grupo deles é muito grande e depois ia vim um outro grupo com arma, com coisa toda, ameaçando a gente, na hora a gente ficou com medo, ele ficou falando, ameaçando, usando os argumentos dele de ameaça, daí começou aí ele, tipo assim, nós tinha que dar uma resposta para ele até, tipo assim, uma hora da tarde, isso era, sei lá meio-dia por ai, aí nós ficamos assustados, aí paramos para conversar e tal e foi aonde a gente decidiu, não, aí eles deram um número, que era para ligar para dar a resposta para eles que eles tinham que levar essa resposta para o chefe deles”
(sic).

Nesse meio tempo refletiram sobre toda a situação e resolveram procurar a polícia. Na época chegou a reconhecer os três apelantes que estão presos, por fotografias na delegacia. O tempo todo o carro ficou parado, em funcionamento e com os vidros abertos. O que desceu do veículo era branco, alto, de barba e tatuagem no braço. O tempo inteiro dizia que veio para dar o recado referente ao acordo que seu pai teria com eles e, dependendo da resposta, se aceitasse ou não, é que seria repassado ao pessoal deles, que inclusive estaria de retaguarda caso extrapolasse o tempo de permanência na fazenda. Reportavam a armas e externavam que não tinham medo de juiz, de polícia, de nada.

Segundo eles, o seu pai teria conversas no celular com uma menor de idade, começaram a pedir dinheiro e ele foi mandando valores [depósitos de seiscentos, novecentos mil]. Eles sabiam do movimento financeiro por causa da Receita [Declaração de Renda] e nessa hora até questionou:
“tem a declaração, o volume é grande, mas você não sabe das dívidas que tem, né?”
(sic)
. O acordo era uma ameaça para não expor esses conteúdos porque teve uma hora que seu pai parou de mandar dinheiro. Notou diferença de comportamento no seu pai porque ele andava meio nervoso, fora do normal e, às vezes, ficava estranho. Hoje em dia ele ainda sente medo, mas está mais tranquilo.

De igual modo em juízo (ID 152703219), o outro
filho da vítima, André Aparecido Coradini
, reforçou todo o contexto dos fatos, salientando que diante das notícias de que havia um carro suspeito na propriedade, também compareceu na fazenda e presenciou os recorrentes no local, enquanto conversavam com seu pai e irmãos. Lá tomou conhecimento das ameaças que seu pai vinha sofrendo para realizar pagamentos financeiros, situação que passou a lhe fazer sentido diante das ligações estranhas que recebera anteriormente de pessoas procurando contato com o
Neuro
. Após a saída dos apelantes da propriedade rural, recebeu mensagens do número 11 97436-3725 pertencente ao
NIKOLAS
, as quais continuam ameaças para que um acordo financeiro fosse realizado, pois
“se não fizesse, não tivesse esse acordo aí não seria mais mensageiro que ia dar mensagem, ia vir uma outra turma mais pesada”
(sic).

Ainda sob o crivo do contraditório (ID 152703219), os
policiais civis Josimar Martins de Oliveira e Maximiliano Ferreira da Silva
também minuciaram a sucessão dos fatos ocorridos após as ameaças realizadas pelos apelantes quando do comparecimento na propriedade rural da vítima. Segundo evidenciaram, a vítima compareceu na delegacia e apresentou as gravações do momento das extorsões, tendo dado início às diligências objetivando localizarem os envolvidos. Baseados nas características repassadas foi possível encontrar os réus
IVANDRO
,
NIKOLAS
e
BRUNO
.

Com o intuito de afastar a participação de
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
, quem efetivamente ocupava a posição de liderança na associação,
BRUNO DE CASTRO
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
confessaram na fase judicial (ID 152703254) a prática das extorsões, sendo certo que enquanto o primeiro montou o perfil
fake
no
Facebook
e iniciou as conversas com a vítima, nas quais houve troca de fotos íntimas; o segundo fazia as ligações para
Neuro Antônio Coradini
se passando por suposto tio da menor

a fim de ameaçá-lo, exigindo dinheiro para não expor os conteúdos em questão, cujos numerários, apesar de depositados em contas de terceiros, eram divididos entre os recorrentes. E, quando a vítima trocou o número do celular, resolveram ir até a cidade de Nova Mutum-MT sacramentar presencialmente as ameaças.

Apesar de ambos terem tentado eximir
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
de qualquer responsabilidade, sob o viés de que ele não saberia da intenção dos demais e nunca teria efetivamente participado do esquema, restringindo-se ao fornecimento oneroso de conta bancária para o recebimento de parte do numerário e ao empréstimo do carro [decidindo acompanhar
BRUNO
porque não possuía carteira de habilitação], as declarações da vítima e dos filhos desta,

complementadas por prova documental [que inclui arquivos de áudio, vídeo e fotos], não deixam dúvidas de que
IVANDRO
participou diretamente das extorsões.

Como se não bastasse, do Relatório Técnico n.o 001/2022- DERF/NM/PJC/MT-05/10/2022 (ID 152703241) constou que no smartphone GSM Dual SIM, da marca Samsung, modelo SM-A325M/DS, de cor preto e identificadores IMEI 354562652253965 e 358715352253968, utilizado por
IVANDRO
, foi localizado no campo de conteúdo “ANOTAÇÕES” um arquivo demonstrando que ele era o responsável por administrar os valores recebidos por meio da extorsão que tinha como alvo a vítima
Neuro Antônio Coradini
, com o controle da contabilidade da distribuição dos recursos com os demais corréus (ID 152703241 – págs. 38/39).

Registrou-se, ainda, que no campo do conteúdo “DOCUMENTOS” foram localizados um total de 25 arquivos, dos quais, 03 deles [de números 22, 23 e 24] atestavam exatamente a realização de transferências de valores exorbitantes feitas pela vítima, resultante das extorsões, certificando-se, mais uma vez, o direto envolvimento de
IVANDRO
nos ilícitos imputados (ID 152703241 – págs. 39/40).

Ademais, em relação ao outro aparelho celular apreendido com os apelantes quando do flagrante, um GSM Dual SIM da Marca Samsung, modelo SM-A325M/DS, de cor azul, concluiu-se que também era utilizado por
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
[inclusive estava cadastrado em seu nome], vinculado ao numeral (47) 9209-4485, o qual continha diversas mensagens de texto, ou seja, a partir dele foram travados diálogos com os demais corréus, com a vítima e familiares desta [incluindo as extorsões anteriores – ao menos desde maio de 2022 – e as tratativas da viagem a Nova Mutum-MT, onde fizeram ameaças pessoalmente a
Neuro Antônio Coradini
] - ID 152703241 – pág. 40 e ss.

Todas essas provas fragilizam a tese defensiva de que
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
, por estar preso à época, não teria como ter participado dos delitos, sem olvidar que do ID 152703250 ainda constou que
IVANDRO
registrara faltas graves durante o período de cumprimento de pena no interior do Presídio Estadual de Bento Gonçalves - RS, justamente por utilizar aparelhos celulares na referida unidade prisional [PAD n.o 142/2018].

Ou seja, além de ser notória a dificuldade das unidades prisionais coibirem a internalização de itens proibidos, a exemplo de aparelhos celulares, referida prática ainda ocorre, em verdadeira burla ao sistema, precipuamente para que líderes continuem coordenando as atividades ilícitas de dentro do próprio sistema prisional.

Desse modo, o édito condenatório quanto às extorsões perpetradas entre os dias 09/05/2022 e 22/06/2022 deve ser mantido também em relação a
IVANDRO
DE SOUZA MACIEL
.

Por outro lado, especificamente sobre a pretendida
desclassificação da extorsão perpetrada no dia 28/06/2022 para a modalidade tentada
, sob a vertente de que
“apesar de ameaçado, o ofendido não cedeu à exigência de pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e sim acorreu à Polícia Civil, o que obstou a consumação do crime”
(sic – ID 157016192 – pág. 19), de igual modo não merece prosperar, porquanto o delito possui natureza formal, consumando-se no momento em que os recorrentes exigiram da vítima o pagamento mensal da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), independente do efetivo pagamento da vantagem ilícita, que na hipótese caracterizaria mero exaurimento. A matéria, inclusive, encontra-se sedimentada pela Súmula n.o 96 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXTORSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, E 158, AMBOS DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CONSUMAÇÃO. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DA VANTAGEM INDEVIDA. TESE DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 96/STJ. (...)

2. A tese apresentada pela Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, no sentido de que a consumação do delito de extorsão ocorre no momento em que há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem.

3. O delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime. Neste sentido, foi editada a Súmula 96/STJ, segundo a qual "o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida" (HC n. 450.314/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/8/2018).

4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1815817 SP 2019/0153319-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2019).

Out
rossim, manifesta também é a caracterização do
crime de associação criminosa
, previsto no artigo 288 do Código Penal, dada a reunião estável dos três apelantes para o fim de praticar os crimes de extorsão, conforme confessado por
BRUNO DE CASTRO
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
(ID 152703254). E, embora
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
tenha negado fazer parte da associação, não há dúvidas do seu vínculo associativo contínuo com os demais, notadamente diante da farta prova produzida, nos termos alhures minuciado.

Destaque-se, por oportuno, que o delito do art. 288 do Código Penal não exige a efetiva prática de qualquer crime para que se consume, de modo que a mera associação com a referida intenção já é suficiente para tipificar a conduta. De qualquer sorte, o acervo probatório não apenas comprovou a associação criminosa, como a efetiva prática dos delitos de extorsão pelos recorrentes.

A partir da análise dos celulares apreendidos, competiu a eles a divisão de tarefas, que consistiu desde a criação de perfil com conta falsa no
Facebook
, sucedida do envio de diversas mensagens ameaçadoras que perduraram por significativo lapso temporal, além da repartição dos proveitos econômicos oriundos dos achaques, com inequívoco papel de liderança exercido por
IVANDRO
.

E, como muito bem destacado na r. sentença, além das sequenciadas extorsões contra a vítima, o grupo criminoso ainda tinha por objetivo firmar um contrato onde ela se comprometesse a fazer pagamentos regulares em valores vultosos durante longo período (cinco anos), reforçando a permanência e a estabilidade do vínculo entre os três apelantes.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as declarações da vítima e de seus filhos, com as circunstâncias da prisão e a farta prova documental angariada [que inclui arquivos de áudio, vídeo, fotos e comprovantes de vultosas transferências bancárias], assegura-se e valida-se a integralidade do édito condenatório proferido em 1.a instância.

II - DA

READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES.

Além do quanto já evidenciado por ocasião do enfrentamento da preliminar de nulidade da sentença, nesse ponto a i. Defesa alega que houve recrudescimento excessivo e desproporcional, mediante fundamentação inidônea dos vetores do artigo 59 do Código Penal em relação a
IVANDRO
[culpabilidade e consequências do delito] e, quanto a
BRUNO
e
NIKOLAS
,
a douta Magistrada
a quo
teria utilizado argumentos idênticos ao do apelante
IVANDRO
, os quais, de igual modo, no seu entender, deveriam ser afastados.

Subsidiariamente, os recorrentes pugnaram:
“sendo impossível a utilização do mesmo fundamento para considerar desabonadoras a culpabilidade e as consequências do delito (transferência de quatro milhões de reais) sob pena de indevido bis in idem, seja então mantido o desvalor apenas de uma circunstância judicial”
(sic).

Em análise da r. sentença, constata-se que para o desabono da culpabilidade e das consequências do delito, foram utilizados os seguintes fundamentos quando da dosagem da pena-base de
IVANDRO
, o que foi posteriormente repisado em relação a
BRUNO
e
NIKOLAS
,
in verbis
:

“...A
culpabilidade
do agente é acentuada em relação ao usual do delito.
Os crimes contaram com um elaborado esquema que envolveu a elaboração de um perfil falso, a troca de mensagens com a vítima em que um dos integrantes do grupo se fazia passar por uma adolescente, a disponibilização de várias contas bancárias de terceiros para o recebimento das vantagens indevidas, assim como para a vaporização desses valores em várias outras contas
, a fim de evitar serem pegos, tudo a demonstrar que cada crime foi
altamente premeditado
. Não fosse isso,
a conduta dos réus demonstra inequivocamente uma sanha criminosa desenfreada e uma ganância desmedida, que nitidamente foi escalando ao ponto de obrigarem a vítima a fazer transações milionárias em curtos intervalos de tempo, o que também revela o grau de terror que impingiram a ela, ao ponto de fazê-la entregar aos réus, ao menos cerca de R$ 4.000.000 (quatro milhões de reais)
. Todos esses fatores evidenciam que a reprovabilidade da conduta do agente extrapola, e muito, aquela que é usual do delito.” (...) As
consequências do delito
extrapolam ao usual do tipo. O
abalo emocional da vítima é visível
, conforme se extrai de seu depoimento em juízo. Além disso, ela relatou que com os achaques,
além do vultoso prejuízo financeiro, passou a ter problemas de saúde, não conseguia se alimentar adequadamente, chegando a pensar em “fazer uma besteira”
, quando finalmente não aguentou mais e lavrou o primeiro boletim de ocorrência...” –
grifei -

ID 152703263.

Ou seja, a fundamentação empregada encontra-se calcada em dados concretos do elaborado esquema que contou com a disponibilização de várias contas bancárias de terceiros para o recebimento das vantagens indevidas, pulverização desses valores, ganância desmedida, transações milionárias em breves intervalos de tempo, elementos não compreendidos no âmbito normativo do próprio tipo penal e que realmente evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a elevação proporcional das reprimendas [1/8 sobre o intervalo de apenamento abstratamente previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador].

Por sua vez, a circunstância judicial relacionada às consequências do delito, amparada no
“profundo abalo emocional ocasionado à vítima”
, de igual modo superaram a ordinariedade do tipo, com sérios efeitos deletérios à saúde mental da vítima, que chegou a pensar em
“fazer uma besteira”
(sic), sendo perceptível pelo seu depoimento judicial o quão transtornado ficou pelo longo período em que fora extorquido, desfazendo-se de vultoso numerário, de modo que a sequela de ordem psicológica sofrida pela vítima, mostra-se capaz de legitimar a fixação das penas-bases acima do mínimo legal.

O pleito subsidiário de afastamento de ao menos um dos vetores negativados, sob o viés de que tanto para a culpabilidade como para as consequências do delito a MM. Juíza
a quo
teria se utilizado dos mesmos argumentos, de igual modo não merece prosperar, haja vista que “o valor perdido” não consistiu no único argumento valorativo.

Logo, mantém-se as primeiras fases dosimétricas nos moldes em que aperfeiçoadas na primeira instância.

III – DA MAJORANTE DO § 1.o DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL.

No que se refere ao pretendido decote da majorante do § 1.o do artigo 158 do Código Pena, sustenta-se, em síntese, que a condenação pelo crime de associação criminosa em concurso material com o crime de extorsão, quando incidente a majorante do concurso de pessoas, configuraria
bis in idem
.

Contudo, trata-se da tutela de bens jurídicos distintos, dada a autonomia e independência dos referidos delitos, uma vez que enquanto
o artigo 288 do Código Penal protege a paz pública, independendo da prática de qualquer ilícito posterior, o delito de extorsão visa resguardar o patrimônio e, de forma mediata, a liberdade individual e a integridade física e psíquica da vítima.

Nesse diapasão:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS DELITOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS
. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)

3. Descabe falar em bis in idem, pois, evidenciado o vínculo associativo prévio entre os agentes com o intuito de cometer delitos, resta configurado o tipo penal do art. 288 do CP, sendo certo que a consumação do delito de associação criminosa independe da prática de qualquer crime posterior. De mais a mais, importa reconhecer que os bens jurídicos tutelados pelas normais penais incriminadoras são distintos, pois o art. 288 do CP protege a paz pública
,
enquanto o delito de extorsão visa a resguardar o patrimônio e, de forma mediata, a liberdade individual e a integridade física e psíquica da vítima
...”.

(STJ - HC N. 547.945/SP, RELATOR MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, JULGADO EM 4/2/2020, DJE DE 12/2/2020).

Diante de tais considerações, ratifica-se a condenação dos recorrentes pela prática dos crimes tipificados nos artigos
158
,
§ 1.o
e
288
, ambos do
Código Penal
.

IV - DA CONTINUIDADE DELITIVA DAS DEMAIS EXTORSÕES COM O FATO OCORRIDO NO DIA 28/06/2022
.

A caracterização da
continuidade delitiva
pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Na hipótese, o fato perpetrado no dia 28/06/2022, consistente na extorsão presencial, como muito bem delineado no bojo da r. sentença, contou com
modus operandi
distinto, bem como houve abrangência de mais vítimas,
in litteris
:

“...
no que tange à extorsão realizada no dia 28/06/2022 é
impossível o reconhecimento da continuidade delitiva
em relação às extorsões anteriores visto que nessa o modus operandi empregado pelos agentes foi diverso,
haja vista que eles se deslocaram até esta cidade para constranger pessoalmente a vítima a entabular acordo para futuros pagamentos regulares, e na oportunidade ameaçaram veladamente a integridade física não apenas da vítima como de sua família, alegando que se ela não firmasse o acordo, pessoas perigosas viriam resolver o problema, de forma nada amistosa, chegando a afirmar até que aqueles que não se submeteram aos anseios do grupo em situações análogas foram mortos (vide a gravação da conversa entre Ivandro, a vítima e seus filhos no id. 89387723), ao passo em que nas extorsões anteriores as ameaças eram feitas por mensagens ou telefonemas e isoladamente à vítima, sendo que as ameaças anteriores se referiam especialmente à revelação do material de cunho sexual reunido contra a vítima à sua família...”
– grifei – ID 152703263 – pág. 24.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpretando a ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, adota a teoria objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva - identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução do delito - como também o de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre as condutas criminosas.

Desse modo, a diversidade da execução torna descabida a continuidade delitiva, ganhando corpo na hipótese concreta a habitualidade criminosa, de modo que se mantém a aplicação da regra do cúmulo material das reprimendas quanto ao episódio do dia 28/06/2022.

V - DO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA [DADA A AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO].

Constou do dispositivo da r. sentença,
atendendo-se a pedido expresso constante da denúncia
(ID 152703167 – pág. 21), a condenação solidária de
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
também ao
pagamento de danos morais à vítima no importe de R$ 3.990.000,00 (três milhões, novecentos e noventa mil reais)
, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

In casu
, a fixação de
quantum
mínimo a título de indenização pelos danos causados pelo crime é efeito da condenação, de modo que estando todos os valores dos achaques devidamente declinados na exordial acusatória, na qual, repita-se, constou pedido expresso de seu reconhecimento com reiteração em sede de memoriais finais, afasta-se a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Outrossim, toda a instrução processual contou com intensa participação da Defesa, inexistindo, ainda, qualquer reparo a ser feito no valor arbitrado, posto que levou em consideração os demonstrativos das transferências realizadas pela vítima acostados desde a inicial acusatória,
ex vi
do ID 152703258 – pág. 95, ainda que posteriormente tenham sido amealhados aos autos outros comprovantes de depósitos relacionados aos ilícitos objeto do presente recurso, chegando-se à cifra dos R$ 6.240.000,00 (seis milhões, duzentos e quarenta mil reais).

Por todo o exposto, mantém-se a fixação do
quantum
mínimo a título de indenização dos danos causados pelos crimes.

VI - DA PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE IVANDRO.

Não obstante a tese defensiva de que
“não havendo, durante a instrução criminal, qualquer prova de que o veículo apreendido, de propriedade do apelante Ivandro, tivesse relação com a prática de crime, se faz, assim, jus a imediata restituição, nos termos dos arts. 11833 e 12034 do CPP, independentemente do trânsito em julgado da decisão.”
(sic), imperioso registrar que da r. sentença constou,
in litteris
:

“(...) Colhe-se dos autos que
os réus auferiram no mínimo R$ 3.990.000 (três milhões, novecentos e noventa mil reais) com as extorsões pelas quais ora são condenados, e o veículo em questão tem valor de mercado de R$ 393.998,00
(conforme a tabela FIPE).

Ora,
em momento algum o réu Ivandro, proprietário desse veículo, comprovou que possui renda lícita suficiente para aquisição de veículo desse valor, que não fosse com o emprego do dinheiro que extorquiu da vítima
.

Para comprovação de suposta renda lícita, juntou somente os documentos de id. 97086696 que se trata de um print de um site de apostas online onde consta que ele teria um saldo de R$ 66.381,11 (sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e onze centavos), além de um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul datado de 31/05/2022 que dá provimento ao recurso de apelação para conceder a ele benefício previdenciário de auxílio acidente. Contudo,
em nenhum momento juntou aos autos qualquer comprovação de que efetivamente tenha recebido algum benefício previdenciário de forma retroativa capaz de justificar a aquisição de veículo desse valor, ou qualquer declaração de imposto de renda que comprove a regularidade e valor médio daquilo aufere por meio das apostas, contrato de aquisição do veículo, comprovante de ocupação lícita ou qualquer outro documento que comprove ou sequer indique a possibilidade da procedência lícita desse bem.

Nesse cenário, em que há irrefutáveis provas de que os réus receberam ilicitamente vantagem milionárias, e em que o veículo é de valor vultoso, incompatível com as ocupações lícitas por ele declarada, tenho que se inverte o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a procedência lícita do bem, ou ao menos possibilidade disso, sob pena de impor ao Ministério Público a produção de prova diabólica, de impossível produção
. (...)
” – grifei – ID 152703265 – pág. 52.

Desse modo, tendo em vista que as provas amealhadas aos autos evidenciam que o bem móvel em questão foi adquirido com o produto dos crimes e o apelante não logrou comprovar a sua origem lícita, cujo ônus competia à Defesa, de rigor a manutenção do seu perdimento, nos exatos termos do que dispõe o artigo 91, II, b do Código Penal.

VII – DA PRISÃO PREVENTIVA.

Especificamente no ponto em que mantida a prisão cautelar de
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
, bem como a
tento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento reiterar que, mesmo após apreciado o recurso interposto, ainda se encontram presentes os requisitos da sua custódia preventiva
, tal como consignado no bojo da r. sentença e decidido quando do julgamento do
Habeas Corpus
de n.o 1019807-40
.2022.8.11.0000
,
in verbis
:

“...O réu não poderá recorrer em liberdade desta sentença, já que
persistem os requisitos e fundamentos que ensejaram a sua prisão processual
, agora ainda mais reforçados, diante da condenação em primeiro grau a pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado....”
– grifei - ID 152703265 – págs. 34, 42e 49.

Ou seja, a segregação de todos os recorrentes se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nessa instância a prisão preventiva
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial diante dos concretos elementos que indicam a periculosidade social dos acusados, evidenciada por meio do
modus operandi
empregado nas empreitadas criminosas.

Ademais, segundo entendimento firmado pela Corte Cidadã,
“não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(HC 396.974/BA, Rel.: Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017), como é a hipótese em apreço.

Por essas razões é que se
mantém a prisão preventiva
de
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
.

VIII - CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO AS PRELIMINARES
de nulidade
da instrução criminal por cerceamento de defesa e de nulidade da sentença,
bem como, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto conjuntamente por
BRUNO DE CASTRO
,
IVANDRO DE SOUZA MACIEL
e
NIKOLAS BORRI SCIENZA
, mantendo incólume

a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3.a Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos da ação penal n.o
1003355-85.2022.8.11.0086
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023